Tribunal: TJBA
Processo: 0579408-43.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0579408-43.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: POLYANNA SANTOS ARAUJO FRAGA POMPONET e outros Advogado(s): JULIANA CERQUEIRA SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO-HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de Acórdão que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente público por falha na prestação de serviço médico-hospitalar, com fundamento na existência de nexo causal entre a conduta estatal e o óbito da paciente, pleiteando o suprimento de suposta omissão quanto à análise do nexo causal e da necessidade de prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do nexo de causalidade e da necessidade de prova pericial, apta a justificar a oposição de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a questão do nexo de causalidade, analisando o conjunto probatório constante dos autos. A decisão colegiada fundamenta-se especialmente no laudo cadavérico, que atesta que o óbito decorreu de hemorragia aguda causada por lesões internas provenientes do acidente automobilístico. O Acórdão reconhece a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, diante da demonstração do dano e do nexo causal. A decisão conclui que houve falha na investigação diagnóstica, considerada determinante para o desfecho fatal, sendo desnecessária prova pericial adicional diante da clareza do laudo existente. A alegação de omissão revela mero inconformismo do embargante com a conclusão adotada, sem apontar efetivo vício no julgado. Inexistem obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, que apresenta fundamentação suficiente e coerente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3. A responsabilidade civil objetiva do Estado pode ser reconhecida com base no conjunto probatório, especialmente quando o laudo cadavérico demonstra o nexo causal e a falha na prestação do serviço. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº. 0579408-43.2015.8.05.0001, embargante ESTADO DA BAHIA e embargados POLYANNA SANTOS ARAUJO FRAGA POMPONET e ALEXANDRE FRAGA POMPONET. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. II/F